Tribunal: TJMT
Processo: 1008465-86.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008465-86.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELANI ALVES MELO PAULINO - CPF: 855.260.881-20 (APELADO), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), JAUIR PAULINO DA SILVA - CPF: 235.249.361-72 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE: COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

APELADO: ELANI ALVES MELO PAULINO e
JAUIR PAULINO DA SILVA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS ABUSIVOS – TAXA ACIMA DA MÉDIA DO BACEN – MAIS DE UMA VEZ E
MEIA –
NECESSIDADE DE REDUÇÃO – PRINT SISTÊMICO DA MÉDIA NACIONAL – DOCUMENTO E TESE APRESENTADOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TESE NÃO CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.

É
abusiva
a
taxa
de
juros
remuneratórios fixada acima de uma
vez
e
meia
(50%) acima da
taxa
média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

Configurada a inovação recursal, é defeso ao Tribunal não conhecer da matéria não debatida na origem, sendo arguida somente em grau recursal, por violação ao duplo grau e supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

4ª
Vara
Cível
da Comarca de
Jauru
, que, nos autos
de

Embargos à Execução

n.

1008465-86.2023.8.11.0003

ajuizada
em desfavor

d
e

ELANI ALVES MELO PAULINO e JAUIR PAULINO DA SILVA
,
julgou
parcialmente
procedente
s

os pedidos da inicial
para reduzir a taxa de juros do contrato para 9,96% ao ano e condenar a
apelante
a devolver os valores cobrados a mais da parte autora, de forma simples, atualizados com correção monetárias desde o efetivo pagamento e juros de mora a partir da citação
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,
aponta os seguintes argumentos de reforma
:

Afirma que a redução dos juros como posto na sentença não é possível, uma vez que o contrato da cédula de crédito bancária em testilha prescreve que os juros seriam pós-fixados,
ou seja
sem limitador legal por dependerem da variação da inflação
;

Reverbera que a taxa média de juros apresentada pelo Apelado nos autos advinda do site do banco central não pode servir de parâmetro já
que se refere à contratos com juros pré-fixados que, como dito anteriormente, não se amolda ao contrato em exame
;

Ademais, aduz que o CET incluído no contrato se apresenta dentro dos parâmetros da média de mercado, conforme
print
de tela colacionado no recurso, portanto, não merece qualquer alteração
;

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
reformada
a sentença
atacada
a fim de julgar
im
procedentes os pedidos da inicial
. (ID.
214289277
)

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões em ID.
214289281
,
e
pugna
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

APELADO: ELANI ALVES MELO PAULINO e
JAUIR PAULINO DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

4ª
Vara
Cível
da Comarca de
Jauru
, que, nos autos
de Embargos à Execução
n.

1008465-86.2023.8.11.0003

ajuizada em desfavor

de

ELANI ALVES MELO PAULINO e JAUIR PAULINO DA SILVA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial
para reduzir a taxa de juros do contrato para 9,96% ao ano e condenar a parte ré a devolver os valores cobrados a mais da parte autora, de forma simples, atualizados com correção monetárias desde o efetivo pagamento e juros de mora a partir da citação.

A
Apelante, em suas razões de recurso,
afirma que
o contrato analisado previa juros “flutuantes” e não pré-fixados e, por isso, não podem ser limitados como realizado pela sentença.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
Embargos à Execução apresentado por
ELANI ALVES MELO PAULINO e JAUIR PAULINO DA SILVA

na
Ação de Execução de Título Extrajudicial que lhe move
a

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

para a
cobrança da
Cédula
de Crédito Bancário
n.
184888

no valor contratado de R$ 100.000,
00 (cem mil reais) que seriam adimplidos em 36 parcelas.

A Ação de Execução foi ajuizada em razão de inadimplemento da obrigação
das parcelas n. 12 a 22
que resultou na antecipação das parcelas vincendas e formou um débito atualizado de
R$
83.909,63
(
oitenta e três mil novecentos e nove reais e sessenta e três centavos
)
que agora é discutido.

Interposto Embargos à Execução pelo ora
Apelado
, o juízo primevo entendeu por julgá-lo
parcialmente procedentes

para reduzir a taxa de juros do contrato para 9,96% ao ano e condenar a parte ré a devolver os valores cobrados a mais da parte autora, de forma simples, atualizados com correção monetárias desde o efetivo pagamento e juros de mora a partir da citação.

O Apelante, por sua vez, interpõe o presente recurso com vistas a reformar a sentença atacada e julgar improcedente a ação.

IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS

O Apelante afirma
que a taxa de juros não pode ser reduzida como realizado pelo juízo sentenciante pelo fato
do
contrato em análise ter pactuado juros pós-fixados, ou seja,
sem limitador legal por dependerem da variação da inflação.

Há de se mencionar inicialmente, que a jurisprudência indicada pelo Apelante, transcrita em sua tese recursal como forma de corroborar com o seu entendimento acerca dos supostos juros “pós-fixados”, não possui as informações essenciais para a sua citação no recurso.

Explico. Não há indicação de qual foi o processo que deu origem ao julgado, quando foi realizado o julgamento ou mesmo quem foi o responsável pelo entendimento, logo, carece de informações mínimas para ser levado em consideração.

Ademais
,
sobre a tese levantada,
não é o que se verifica do contrato juntado em ID.
214289264
.

Pelo que se extrai do documento, a cláusula VI prevê expressamente o percentual de encargos financeiros que, na hipótese, foram fixados da seguinte forma:

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS: 0,90% a.a.

JUROS DE MORA: 1,00% a.m.

[...]

CET: 0,94% a.m. / 12,08% a.a.

Logo, nitidamente, ao contrário do que defende o apelante, se
trata
de taxas pré-fixadas, conforme se encontra no contrato.

Nesse compasso, o
print
de tela juntado pelo Apelado, retirado do site do Banco Central informando o percentual da taxa média de juros se mostra pertinente para estabelecer que a taxa pactuada no contrato se mostra a
cima
da média comercial da taxa, demonstrando a necessidade de redução, assim como fez o juízo
a quo.

E como muito bem assentado
na sentença, a taxa de juros contratual é considerada abusiva quando pactuada
a
cima de uma vez e meia a média do BACEN.

Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DE
DESCONTOS ORIUNDOS DE CONTRATO FIRMADO COM AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL –JUROSREMUNERATÓRIOS – MAIS DE UMAVEZEMEIAACIMA DATAXAMÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Éabusivaataxadejurosremuneratórios fixada acima de umavezemeia(50%) acima dataxamédia de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

Demonstrada a discrepância entre ataxacontratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar osjurosremuneratórios àtaxamédia de mercado.

A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido.

A eventual cobrança de encargoabusivonão é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização.

(N.U 1005474-08.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 15/06/2024)

E, como comprovado nos autos, o contrato
prev
ê taxa de juros anual de12,08%, de outro lado, o documento do Bacen apresentado
prevê que a média da taxa de juros anual deveria ser de 6,46 % ao ano.

Dessa forma, correta a redução da taxa para uma vez e meia a média do Bacen, ou seja
9,69% ao ano.

CET CONTRATUAL CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO

A Apelante junta no recurso um
print
de tela e
levanta a tese de que a taxa de
juros previsto no contrato está dentro da média, portanto, não merece nenhuma alteração.

Analisando os autos verificasse que a Apelante
, além de juntar um
print
sistêmico sem qualquer informação de onde foi retirado, e de qual período se referem as taxas nele indicadas,

apresenta
a referida tese
e documento
somente em sede recursal, caracterizando nítida inovação recursal,
prática
rechaçada pela jurisprudência desta Corte de Justiça.

Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – APRESENTAÇÃO DE MERO ATESTADO/ DECLARAÇÃO - PROFISSIONAL NÃO HABILITADO NO CREA – RECURSO PROVIDO.

1. Vistoria nos aparelhos eletrônicos com elaboração de mera declaração genérica e unilateral, emitido por empresa privada de manutenção de eletrodomésticos, afirmando tão somente que “queda e oscilação de energia” gerou o dano nos aparelhos, não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade e a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, especialmente por não comprovar que a sobrecarga ocorreu na rede de energia externa.

2. Necessidade de assinatura e identificação do responsável técnico, com expressa menção ao indispensável documento do CREA, respeitando-se os artigos 13 e 14 da Lei Federal 5.194/1966 que regula o exercício da profissão de Engenheiro.

3. Tratando-se de
inovação

recursal
, não pode o tribunal conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

(N.U 1027595-79.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 17/06/2024)
(grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LTCAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MÓVEL
RECURSAL
PELA REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA
TÉCNICA.
INOVAÇÃO

RECURSAL
. PEDIDO NÃO REALIZADO NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Hipótese em que a parte recorrente se insurge contra a sentença sob o fundamento de que é necessária a realização de
perícia
para confecção de LTCAT, contudo, sem que a matéria fosse trazida na origem.

2.
É incabível a
inovação
da tese inicial com matérias não erigidas em primeiro grau de jurisdição, a fim de resguardar o princípio do duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

3. Recurso não conhecido.

(N.U 1006022-90.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)

Dessa forma, configurada a inovação recursal, é defeso ao Tribunal não conhecer da matéria não debatida na origem, sendo arguida somente em grau recursal, por violação ao duplo grau e supressão de instância.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO

mantendo inalterada a sentença objurgada
.

Na oportunidade,
deixo de majorar honorários recursais porquanto já foram arbitrados no percentual máximo previsto pelo art. 85, §2º do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024